Tribunal: TJDFT
Processo: 0737348-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737348-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCEU DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA ROMA, DANTAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Cumpra-se o despacho referido no ID 65977421 (intimação pessoal) Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator